Tribunal: TJDFT
Processo: 0739413-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA HIBRIDA. INSURGÊNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão “a quo” adotou a modalidade de audiência hibrida para a colheita de prova oral. A insurgência contra tal determinação não encontra previsão no rol do art. 1.015, do CPC, além de não haver urgência suficiente para a mitigação da taxatividade do referido rol, nos termos do entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.